Tribunal: STF
Processo: RHC 257693
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 982.910/GO assim ementado (eDOC 55):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.



    Alega-se, em suma, que o Juízo da Execução Penal negou o pleito de concessão de indulto formulado pela defesa, com fundamento na reincidência do apenado. Essa decisão foi mantida em sede de agravo em execução.



    Afirma-se que “o artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022 não limita a concessão do indulto àqueles que possuem condenação primária, tão somente define a competência do juízo que tratará a questão, nos casos de condenação primária”.



    Argumenta-se que o art. 11 do mesmo decreto menciona que, “para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984”, de modo que, ao falar sobre unificação ou soma de penas, por óbvio não limita o indulto apenas às condenações primárias.



    Em razão do exposto, pugna-se pela concessão do indulto ao recorrente (eDOC 65).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 85):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PACIENTE REINCIDENTE. ART. 12 DO DECRETO. REINCIDÊNCIA CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NAS INSTÂNCIAS INFERIORES E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1 - O entendimento das Cortes Superiores é de que a concessão do indulto prevista no art. 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022 não é feita isoladamente, mas em conjunto com as hipóteses de exclusão da concessão do benefício, quais sejam, a existência de crimes impeditivos (artigo 7º); a necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (artigo 11, caput e parágrafo único); a impossibilidade de extensão às penas restritivas e pena de multa (artigo 8º); e, por fim, a reincidência (artigo 12). 



    2 - Desta forma, a reincidência do condenado constitui óbice à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    3 - Não há flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. 



    - Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    Como bem pontuado no parecer ministerial e no próprio acórdão recorrido, a negativa da benesse está em absoluta conformidade com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, no sentido de que a reincidência constitui óbice à concessão de indulto.



    Com efeito, o art. 12 do Decreto Presidencial 11.302/2022 prevê que “[o] indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. (grifei)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 235.614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024)



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente